Tribunal: STF
Processo: HC 234242
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA À TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. EVENTUAL ATRASO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO NÃO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.10.2023, pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de Naelson Tavares da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.10.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que negou provimento ao Recurso ordinário em Habeas Corpus n. 181.692/AL.



O caso



    2. Em 31.10.2022, o paciente foi denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do art. 121 do Código Penal), tendo a inicial acusatória sido recebida em 1º.11.2022, oportunidade em que decretada sua prisão preventiva, cumprida em 3.11.2022. Extrai-se da denúncia:



      “No dia 03 de julho de 2022, por volta das 15h, na Rua São José, Jacintinho, Maceió/AL, o denunciado, consciente e voluntariamente, com a intenção de matar, e ainda em comunhão de desígnios com Raniel Cícero de Lima (falecido), ceifou a vida da vítima ANDERSON ALEXANDRE DE MORAIS, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico2, as quais foram a causa eficiente de sua morte.



    Apurou-se que a vítima estava caminhando em direção à sua residência com sua companheira Mayara Jenifer da Silva e o filho do casal, quando encontraram com o denunciado, o qual ofereceu drogas ilícitas à vítima, que era usuário de drogas. Instantes depois, o denunciado aproximou-se da vítima, abraçou-a, e de forma dissimulada, desferiu um tiro na lateral de sua cabeça, levando a óbito no local. 



    O crime foi praticado por motivo torpe, vingança, pois a vítima era suspeita de ter sido o autor do homicídio que vitimou Ronaldo Cícero da Silva, tio de Raniel Cícero de Lima, que aparece nas imagens das câmeras de segurança auxiliando o denunciado, caracterizando assim a torpeza desse homicídio. 



    Além disso, o denunciado agiu mediante dissimulação ao demonstrar falsa mostra de amizade para captar a atenção da vítima, aproveitando-se de um abraço para atirar na vítima. 



    O crime foi executado ainda com uso de recurso que dificultou a defesa da vitima, a qual estava desarmada e indefesa” (fls. 5-6, 
doc. 2).



    3. Impugnando-se a decretação da prisão preventiva e alegando-se excesso de prazo na formação da culpa, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Alagoas (HC n. 0801942-03.2023.8.02.0000), denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUIZ A QUO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. I - Quanto ao alegado excesso de prazo, vê-se que o juiz singular reanalisou a custódia recentemente e não tem agido com desídia. Some-se que a audiência de instrução está marcada para o dia 04.07.2023, o que demonstra a inocorrência do apontado constrangimento ilegal. 
II - Ordem denegada” (fls. 41-47, doc. 3).



    4. Contra a denegação da ordem a defesa interpôs o Recurso ordinário em Habeas Corpus n. 181.692/AL no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, negado provimento ao recurso, em 1º.8.2023:



    “Aos prazos consignados na lei processual deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 



    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal estadual 
(fls. 93-96): 



    “(...) Como relatado, o presente writ foi impetrado com a finalidade de restabelecer a liberdade do paciente ao argumento de que há excesso de prazo na segregação cautelar do paciente. 



    Analisando a resposta da autoridade apontada como coatora às fls. 57/62, onde ele traçou uma linha do tempo da persecução penal, iniciada com a denúncia do Ministério Público no dia 31.10.2022, que pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente; tendo o recebimento da denúncia no dia 01.11.2022 às fls.105/107 e a decisão que decretou a referida prisão preventiva, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Continuou narrando que o mandado de prisão fora cumprido no dia 03.11.2022, tendo a audiência de custódia sido realizada no dia seguinte, onde fora homologado o cumprimento do mandado e, após o pedido da Defensoria Pública de substituição da prisão por medidas cautelares, a autoridade impetrada, entendendo que ainda existiam os motivos que ensejaram a referida decretação, manteve a prisão do referido paciente, que, após a sua citação, apresentou a resposta à acusação em 01.12.2022. 



    Destarte, vale a pena mencionar que, segundo informação prestada pelo magistrado a quo, a prisão provisória do ora paciente fora reanalisada em decisão de fls. 217/219,onde, fora verificada a necessidade de sua manutenção e que o processo inaugural encontrava-se aguardando a conclusão da instrução processual marcada para o dia 04.07.2023. Assim, justificado o trâmite processual, bem como designada audiência para daqui acerca de dois meses, vê-se que não se está diante de constrangimento ilegal, sobretudo porque, conforme remansosa jurisprudência das nossas Cortes Superiores, a ilegalidade no sentido de que a ilegalidade por excesso de prazo durante a instrução processual deve ser encarada à luz do princípio da razoabilidade. Um singelo escorço da sucessão dos atos processuais no Juízo de primeiro grau de jurisdição é suficiente para demonstrar a ausência de demora injustificada na formação da culpa do paciente. Assim é que, voltando as lentes ao caso em testilha, verifico que não merece guarida o pleito da impetrante, inclusive porque, compulsando os autos principais, é possível verificar que o Juízo de primeiro grau recentemente reanalisou a situação prisional do ora paciente, oportunidade na qual entendeu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, em decisão proferida no dia 13.03.2023 (fls. 217/219). Com efeito, diante das circunstâncias, não se vê, in casu, qualquer desídia do Juízo impetrado que afronte o princípio Magno da duração razoável do processo, eis que o feito de origem tramita regularmente, não havendo qualquer constrangimento ilegal por excesso prazal. 



    Em parecer colacionado às fls. 619/622, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, destacando que o inquérito policial já fora concluso, que a defesa apresentou resposta preliminar e que posteriormente já fora marcada audiência de instrução processual para o dia 04.07.2023. (...) 



    Nessa medida, não depreendo, ao menos por ora, um excesso de prazo que extrapole os limites da razoabilidade, tampouco que retrate o descaso para com o bom andamento do feito e da própria persecução penal’. 



    No caso, a denúncia foi recebida em 3/10/2022, e a prisão preventiva do recorrente foi decretada na mesma data. O mandado de prisão fora cumprido no dia 3/11/2022, tendo a audiência de custódia sido realizada no dia seguinte. A necessidade da prisão foi reanalisada em 13/3/2023 e a defesa apresentou resposta preliminar. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, 
verificou-se que no dia 4/7/2023 ocorreu audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas declarantes. Na ocasião, uma das testemunhas arroladas pela acusação não compareceu, em razão disso, o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha, o que foi deferido pelo juízo, que concedeu o prazo de 5 dias para a juntada do endereço atualizado da referida testemunha. 



    Desse modo, não se verifica excesso de prazo na duração do processo se considerada a pena in abstrato do delito imputando (pena mínima de 12 anos de reclusão) e o fato de já ter sido realizada a primeira audiência de instrução. 



    Assim, não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 2. Embora a defesa alegue a morosidade para o encerramento da instrução criminal e conclusão da primeira fase do procedimento relativo ao Tribunal do Júri, não se detecta manifesto excesso de prazo da prisão do recorrente, a qual perdura desde 3/11/2022, uma vez que não se verificou mora estatal ou paralisação indevida da ação penal. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que, “passado cerca de 1 (um) ano, o paciente ainda não foi submetido ao julgamento popular, inclusive (sequer foi concluída a primeira fase procedimental), não tendo ele, nem a defesa, contribuído de qualquer forma para a demora na tramitação processual”.



    Sustenta que “a audiência de instrução anteriormente designada para o dia 4 de julho de 2023 não foi concluída em razão da insistência do Ministério Público em ouvir a testemunha Mayara Jenifer (segue anexa cópia da respectiva ata). Como se não bastasse, com a redesignação da audiência para o dia 18 de setembro de 2023, esta também não fora concluída pelos mesmos motivos”. Assim, “a audiência de instrução já fora adiada duas vezes, não tendo o paciente, tampouco a Defesa, contribuído de qualquer maneira pela morosidade na tramitação”.



     



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção da paciente, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA liminarmente a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, 
expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra. 



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer a concessão definitiva da ordem, reformando-se o acórdão recorrido, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos que o paciente, egresso do sistema prisional (onde teria conhecido a vítima), teria se aproveitado dessa amizade prévia para praticar o homicídio encomendado por vingança de terceiro (já falecido), que lhe prestou auxílio. Na execução, após simulação, o paciente teria atirado no ouvido da vítima, durante o dia e em via pública, na frente de sua esposa (Mayra Jenifer da Silva) e seu filho, que também teriam sido alvos de dois disparos (fl. 10, doc. 3).



    8. A prisão preventiva (cujos fundamentos não são impugnados nesta impetração) foi decretada e mantida diversas vezes, assentando-se a necessidade de manutenção da custódia em razão da garantia da ordem pública e do risco concreto de reiteração delitiva, relatando-se a ameaça à testemunha ocular do crime. Tem-se no respectivo decreto: 



    “No caso, além de haver suficientes indícios de autoria em desfavor do representado, tem-se a gravidade in concreto do delito – uma vez que o crime teria se dado por motivação relacionada com vingança, pelo fato de que a vítima, supostamente, seria suspeita de ter matado Ronaldo Cícero da Silva – além do modus operandi – posto que o indiciado, supostamente, teria agido, em tese, de forma dissimulada, ao ter fingido amizade com a vítima e, logo após ter-lhe entregue uma quantidade de maconha, teria lhe abraçado e, ato contínuo, disparado arma de fogo próximo da orelha, o que demonstra aparente frialdade e grave violação à ordem pública. 



    No mais, em consulta ao SAJ, verifiquei que o representado Naelson Tavares da Silva figura no polo passivo em outro processo com acusação de homicídio (processo 0735968-50.2022.8.02.0001 – 
8ª Vara Criminal da Capital), assim como figura como sentenciado no processo 0709982-70.2017.8.02.0001 (17ª Vara Criminal da Capital) pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra aparente propensão à prática de crimes com violência ou grave ameaça, por suposto envolvimento com a traficância organizada de drogas. 



    Além disso, cumpre destacar que a vingança privada representa sério risco à ordem pública, já que representa desrespeito ao monopólio da força por parte do Estado, bem como gera insegurança e, inclusive, um estado de natureza violento, em que os mais fortes se sobreporão aos mais fracos, assim como gera uma cadeia de violência de sucessivas vinganças. Dessa forma, o Estado não pode tolerar tão sério risco à ordem pública, o que, em termos processuais, exige prisão preventiva para mitigar o abalo concreto à ordem pública. (...)



    A prisão preventiva em desfavor do indiciado também tem fundamento na conveniência da instrução criminal. Segundo Guilherme de Souza Nucci, conveniente à instrução criminal é a prisão daquele que vise à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral. Segundo ele, são exemplos de atuação prejudicial à instrução criminal a ameaça a testemunhas, a investida contra provas buscando desaparecer com evidências, ameaças ao órgão acusatório, à vítima ou ao juiz do feito, a fuga deliberada do local do crime, mudando de residência ou de cidade para não ser reconhecido nem fornecer sua qualificação, dentre outras. 



    Essa ‘predisposição para dificultar a instrução criminal’ apresenta-se manifesta no caso dos autos, sobretudo em virtude de que há notícia de que pessoas estariam a procura da testemunha ocular, como se vê no seguinte excerto de seu depoimento: 



    ‘(…) Que desde a morte da vítima a declarante teme por sua vida, pois um homem foi até a praça da macaxeira e sondou alguns vizinhos, perguntando se conheciam uma morena baixinha, tatuada que teve o marido morto na feirinha, e a procurou nos becos pela casa da declarante, que temendo por sua vida, mudou-se do local. Que um dia após o enterro, dois homens de motocicleta foram a praça da macaxeira procurando pela declarante, e que os vizinhos disseram que aparentavam ser marginais, e a declarante acredita que está jurada de morte, pois nunca houve algo parecido. (...)” (fls. 17-19, doc. 2).



    9. Na espécie em exame, busca-se o reconhecimento de alegado excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que a audiência de instrução teria sido adiada duas vezes por mera insistência da acusação na oitiva de Mayara Jenifer, única testemunha ocular do crime, que não teria sido localizada justamente por estar sendo ameaçada. 



    10. A análise feita pelas instâncias antecedentes conduziu à conclusão de que não se teria configurado o alegado excesso de prazo, pois “não se verificou mora estatal ou paralisação indevida da ação penal” 
(doc. 8). 



    Em intervalo de pouco mais de um ano da data do crime, o inquérito foi instaurado; concluído, o réu foi denunciado. A prisão preventiva decretada foi, diversas vezes, ratificada, sendo que a instrução somente ainda não findou pela necessidade da oitiva da testemunha ocular do delito (esposa da vítima), que estaria sendo ameaçada para não confirmar seu depoimento em juízo (fl. 10, doc. 3). 



    11. Na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal não se aceita a afirmação de excesso de prazo quando eventual demora para o encerramento da instrução não pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou à leniência das autoridades públicas. Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. (…) INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    12. Registre-se que, nas circunstâncias apontadas, eventual demora não poderia ser imputada aos órgãos estatais, tratando-se de processo do Tribunal do júri, com a necessidade de oitiva da principal testemunha, que estaria sendo ameaçada pelo acusado. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a verificação de eventual excesso de prazo deve se dar analisando-se as especificidades de cada processo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    13. Não se demonstra, portanto, desídia judicial a fundamentar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora